Tribunal: TJDFT
Processo: 0701861-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. DATA DO PAGAMENTO COMO TERMO INICIAL - LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. AJUSTE NA BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou extinto o processo em razão da prescrição. Em suas razões recursais (ID 59390193) o recorrente sustenta que a Administração Pública reconheceu seu direito a conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia no ato da aposentadoria, todavia deixou de incluir na base de cálculo os valores de Abono de Permanência, Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde. Aduz que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do efetivo pagamento, em outubro de 2019, e não da data da homologação de sua aposentadoria em outubro de 2016. Requer, a reforma da sentença para, afastando a prejudicial, julgar procedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 59390194 e 59390195). Contrarrazões apresentadas (ID 59390197).
3. O cerne da controvérsia consiste em elucidar a ocorrência de prescrição do crédito decorrente da conversão de licença-prêmio em pecúnia.
4. No caso, o servidor teve seu processo de aposentadoria homologado em outubro de 2016 (ID 59390180 p.62) fazendo jus a 9 (nove) meses de licença-prêmio não usufruídas, conforme consta do Demonstrativo de Licenças-prêmio (ID 59390180 p.33), todavia, no processo não constam os valores efetivamente devidos a título de conversão da licença não usufruída paga apenas em 2019, apenas há o reconhecimento da quantidade de meses de licença devidos.
5. O artigo 4o da Lei n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece que não corre a prescrição durante o tempo em que a administração pública estiver analisando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida.
6. Na hipótese, na data da homologação da aposentadoria – outubro de 2016 - o servidor já tinha conhecimento do total de meses de licença-prêmio habilitados à conversão, contudo, não há informações quanto ao cálculo da verba. Portanto, realizado o pagamento em outubro/2019 apenas nessa data é o que o servidor/recorrente tomou conhecimento dos valores e da respectiva base de cálculo utilizada para pagamento da verba proveniente da conversão em pecúnia. Assim, não transcorreu o prazo prescricional de 5 anos a contar do pagamento até o ajuizamento da ação em janeiro/2024, afastando, em consequência, a alegação de prescrição.
7. Vislumbrada causa apta a julgamento, passa-se à análise do mérito. O Decreto n. 40.208, de 30 de outubro de 2019, que regulamentou sobre o direito a Licença-Prêmio disposta na Lei Complementar n. 840, de 23 de dezembro de 2011, fixou regras para o pagamento da indenização de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) às aposentadorias ocorridas até 2019, dispondo em seu art. 6o e 7o sobre as verbas que compõe a base de cálculo para o respectivo benefício, que por sua vez inclui expressamente o abono de permanência e outras verbas.
8. Em que pese o valor da conversão em pecúnia da licença-prêmio ter como base a última remuneração do servidor antes da aposentadoria, o abono de permanência deve ser incluído na base de cálculo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Nesse sentido: Acórdão 1832927, 07414886820238070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024.
9. No que se refere ao abono permanência, bem como ao auxílio-alimentação e auxílio-saúde, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp 475822/DF, firmou entendimento de que tais verbas possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017). Precedentes nessa e. Turma nesse sentido: Acórdão 1405023, 07225404920218070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 16/3/2022.
10. Destarte, não verificada a inclusão do abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo dos valores devidos a título de licença-prêmio não usufruída, merece ser acolhido o pleito autoral.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar procedente o pedido inicial e condenar o recorrido ao pagamento da diferença entre o valor pago e o efetivamente devido, incluindo as verbas de Abono de Permanência, Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde na base de cálculo das licenças-prêmio indenizadas, com correção monetária desde a data da concessão da aposentadoria. Custas recolhidas. Deixa-se de condenar em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
12. No que tange a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. Contudo, com a promulgação da EC 113, em 9 de dezembro de 2021, nos casos de condenação da Fazenda Pública, incidirá sobre os valores devidos (retroativos), uma única vez, a partir da data da promulgação de referida Emenda até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de correção monetária e compensação da mora, ou seja, até 8.12.21, IPCA-E, a partir daí, SELIC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.